Tribunal: TJSP
Processo: 1011579-30.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇAS. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA. ROMPIMENTO DO AJUSTE PELAS CONTRATANTES. PENDÊNCIAS NÃO SOLVIDAS.

Não há nulidade da r. sentença e da r. decisão sobre os embargos de declaração, na medida em que definidos os temas essenciais com oferta dos fundamentos saudáveis para o exame dos pontos destacados. Requisitos legais atendidos e, na forma em que lançadas, não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇAS. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA. ROMPIMENTO DO AJUSTE PELAS CONTRATANTES. PENDÊNCIAS NÃO SOLVIDAS.

Não há nulidade da r. sentença e da r. decisão sobre os embargos de declaração, na medida em que definidos os temas essenciais com oferta dos fundamentos saudáveis para o exame dos pontos destacados. Requisitos legais atendidos e, na forma em que lançadas, não houve prejuízo às partes, que tiveram ampla oportunidade para impugnação.

A juntada de alguns documentos pelas partes respeitou ao contraditório essencial, de modo que não existindo má-fé não há violação do devido processo legal, até porque são de conhecimento comum em sua maioria e afastado encontra-se o fator surpresa.

Respeitada a convicção do r. Juízo de Direito "a quo", fica afastada sua conclusão no sentido de que não existiria uma "cadeia de fornecedores" e, consequentemente, acolhidas a tese da apelante apontando que "as destinatárias dos serviços (TOMADORAS) e as obrigadas ao pagamento da remuneração sempre foram a CAIXA CONSÓRCIOS e a CAIXA SEGURADORA", respondendo, as duas e em caráter solidário, com as outras corrés Finanseg Administração e Corretagem de Seguros Ltda. e WIZ Soluções e Corretagem de Seguros S/A, pelos pagamentos devidos para a apelante.

Os documentos acostados pela autora demonstram, livre de dúvidas, que os serviços contratados pelas corrés foram efetivados até o rompimento dos ajustes por iniciativa delas, corrés, de modo que a remuneração exigida se mostra totalmente devida e, não, parcialmente, como resolveu a r. sentença de primeiro grau.

Não há falar em litigância de má-fé ou em violação da boa-fé objetiva como sustentam as corrés Finanseg Administração e Corretagem de Seguros Ltda. e WIZ Soluções e Corretagem de Seguros S/A, tampouco devem ser decotados os valores apontados nas contrarrazões das corrés Caixa Seguradora S/A e Caixa Consórcios S/A Administradora de Consórcios, sob a alegação de serem relativas a cotas de consórcio administradas e formadas por empresas diversas, pois seus acordos operacionais não vinculam a autora, remanescendo aberta eventual via regressiva para que essas apeladas busquem o que entenderem ser do seu direito em sede própria.

Preliminares rejeitadas. Apelação provida.